Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. SÚMULA No 231, STJ. APLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com precedentes do STJ e do STF, no que seguidos por esta Corte de Justiça, não houve cancelamento da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Deve ser mantido o estabelecimento do regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o do Código Penal, ante a reincidência do acusado, mormente quando atendida a Súmula 269, do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.